Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003549-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Marca, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), AGROMAVE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.127.751/0001-67 (AGRAVANTE), DUARTE & ANDRIOLLI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.637.731/0001-18 (AGRAVADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1003549-81.2024.8.11.0000
– Sorriso.

Agravante:
Agromave Participações S.A.

Agravado:
Duarte e Andriolli Comércio de Peças Automotivas e Equipamentos Agrícolas Ltda.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MARCA – NOME EMPRESARIAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES NÃO PREENCHIDOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada.

A marca e o nome empresarial gozam de proteção legal, sendo necessário aguardar a instrução do feito, com ampla dilação probatória e respeito ao contraditório e ampla defesa, para aferir a possibilidade de concessão da pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1003549-81.2024.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Agromave Participações S.A.

Agravado:
Duarte e Andriolli Comércio de Peças Automotivas e Equipamentos Agrícolas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Agromave Participações S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de abstenção de uso de marca c/c indenização por dano moral c/c obrigação de fazer, movida contra Duarte e Andriolli Comércio de Peças Automotivas e Equipamentos Agrícolas Ltda., indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

Inconformada, recorre a agravante sustentando, em suma, que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento de tutela provisória de urgência para que a agravada se abstenha da utilização, reprodução, execução, divulgação ou postagem em redes sociais, televisionais, rádios e demais meios de comunicação da marca “MUNDO AGRO” como marca de sua empresa e nos seus negócios presentes e futuros, bem como para que no prazo máximo de 10 (dez) dias promova a alteração de seu nome fantasia e a mudança de seu letreiro e sinais extremos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Afirma ser notório que a empresa agravada vem utilizando indevidamente a marca “MUNDO AGRO”, fato este que vem causando grandes prejuízos a agravante, bastando fazer o mero cotejo entre as marcas, onde evidencia-se uma reprodução “grosseira”, com diferença de 1 letra da já conhecida marca “MUNDO AGRI”.

Assevera que restou comprovado na ação principal que o nome fantasia da agravante (MUNDO AGRI) e o nome da Agravada (MUNDO AGRO) possam causar possível confusão entre as clientelas de ambas as empresas, uma vez que as atividades exercidas são semelhantes. Defende que estão presentes os requisitos legais, postulando, ao final, pela concessão da tutela antecipada recursal.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (Id 203829677).

O magistrado prestou as informações (Id 204654283), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (Id. 210293170), pelo desprovimento.

A agravante manejou recurso de agravo interno (id. 207443183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1003549-81.2024.8.11.0000
– Sorriso.

Agravante:
Agromave Participações S.A.

Agravado:
Duarte e Andriolli Comércio de Peças Automotivas e Equipamentos Agrícolas Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Agromave Participações S.A.
move ação de abstenção de uso de marca c/c pedido de indenização por dano moral e tutela de urgência contra Duarte e Andriolli Comércio de Peças Automotivas e Equipamentos Agrícolas Ltda., aduzindo, em síntese, que o Grupo Agromave, do qual a requerente faz parte, conta com um portfólio de marcas de prestígio e notoriedade no mercado nacional sendo composto por várias marcas igualmente registradas, entre elas, AGROMAVE, CD LOG e, claro MUNDO AGRI.

Fundada em 2013, assevera que a “MUNDO AGRI” sempre teve como princípio proporcionar conhecimentos técnicos que garantissem uma produção sustentável, mediante prestação de serviços através de consultoria agronômica e pesquisa agrícola. Alega que a marca MUNDO AGRI encontra-se devidamente registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, cuja concessão do direito ao uso exclusivo vigorará até 02.01.2029. Além disso, a empresa dispõe de linha de insumos, máquinas, tratores, implementos, e serviços agrícolas e parceria com as maiores empresas do ramo agrícola.

Prossegue asseverando que tomou conhecimento de que a empresa requerida, ora agravada, vem utilizando a expressão MUNDO AGRO como seu título de estabelecimento, sua marca e seu nome fantasia, para identificar seus produtos e serviços na mesma classe da requerente, qual seja, classe NCL (11) 35.

Alega que a requerida também faz uso indevido da marca em suas redes socais e mídias, desde a constituição da empresa, tendo requerido o pedido de registro da marca “MUNDO AGRO’ junto ao INPI, processo no. 926058908, classe NCL (11) 35 o qual foi indeferido. Menciona, ainda, que requerida recorreu do indeferimento, recurso este que certamente não obterá êxito, pois se tratar de clara imitação e reprodução da marca “MUNDO AGRI” que é de uso exclusivo da agravante.

Alega ter notificado extrajudicialmente a ré, em 21.08.2023, recebendo contra notificação em 25.08.2023, informando que não deixará de utilizar a marca. Conclui estar claro que ambas atuam no mercado do agronegócio, dentro do mesmo estado, qual seja Mato Grosso, restando mais do que nítido que os serviços/produtos de atuação da requerida, colide diretamente com os serviços/produtos da requerente.

Assim, firme em seus argumentos, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a empresa requerida se abstenha de “
utilizar, reproduzir, executar e divulgar nos meios de comunicação a marca MUNDO AGRO, bem como promover, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a alteração de seu título de estabelecimento, nome fantasia, letreiro e sinais, sob pena de multa
”.

O d. magistrado
a quo,
sob o fundamento de que não restou devidamente comprovado que o nome fantasia da autora (Mundo Agri) e o nome da requerida (Mundo Agro) possam causar possível confusão entre as clientelas de ambas empresas, uma vez que as atividades exercidas são distintas,
indeferiu
o pedido de tutela antecipada de urgência, entendendo pela necessidade de formação do contraditório mínimo (id.

138274640).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, postulando pela reforma do
decisium
, de para que seja determinado que a agravada se abstenha da utilização, reprodução, execução, divulgação ou postagem em redes sociais, televisionais, rádios e demais meios de comunicação da marca “MUNDO AGRO” como marca de sua empresa e nos seus negócios presentes e futuros, bem como para que no prazo máximo de 10 (dez) dias promova a alteração de seu nome fantasia e a mudança de seu letreiro e sinais extremos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem. É cediço que a antecipação de tutela é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela antecipada, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Na espécie, o juízo monocrático bem destacou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a inexistência de prova inequívoca de que os nomes da agravante – MUNDO AGRI e da agravada – MUNDO AGRO, possa causar qualquer confusão entre a clientela, mormente porque, à primeira vista, as atividades exercidas se distanciam.

Ora, sendo o nome empresarial elemento de identificação de uma empresa, é sabido que a sua escolha perpassa, necessariamente, pelo princípio da veracidade e da inovação. Além disso, a marca, o nome e demais sinais distintivos possuem a finalidade de identificar a empresa no mercado e seus produtos, de modo a fidelizar seus clientes naquele ramo de atividade, impedindo consequentemente, a concorrência desleal.

Nesse sentido, de que a princípio as atividades são distintas, necessitando de formação do contraditório para melhor esclarecer a questão, bem fundamentou o magistrado
a quo,
confira:

“
Em que pesem as alegações iniciais, em juízo de cognição sumária, verifico que os documentos carreados junto a inicial não fornecem segurança acerca da probabilidade do direito da parte autora, bem como do pressuposto do perigo de dano.

Isso porque, prima facie, não restou devidamente comprovado que o nome fantasia da autora (Mundo Agri) e o nome da requerida (Mundo Agro) possam causar possível confusão entre as clientelas de ambas empresas, uma vez que as atividades exercidas são distintas
.

Analisando as especificações das classes selecionadas pelas partes junto ao INPI, afere-se que a parte autora especificou como sendo NCL(11) 35, 42 e 44, e a dita como semelhante – NCL (11) 35, foi assim preenchida:

“(...) comércio; representação; distribuição de defensivos agrícolas, fertilizantes e sementes; comércio máquinas e equipamentos agrícolas; comércio de maquinas e equipamentos para coleta de amostra de solos”.

A requerida, por seu turno, assinalou:

“(...) Assessoria, consultoria e informação em gestão de negócios e empresas; comercialização de produtos sob contrato de franquia; Franchising [sistema pelo qual empresa detentora de uma marca registrada, processo patenteado de produção ou direitos similares concede a outras empresas licença de utilização dessas marcas ou processos, sob certas condições – administração de negócios]; Gestão de franquia; Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Provimento de mercado online para compradores e vendedores de produtos e serviços [marketplace]; demonstração de produtos; Comercio, importação, exportação e representação comercial de peças para maquinas agrícolas desde que incluídos nesta classe.”

(...)

Logo, revela-se inviável, ao menos neste momento de cognição superficial e não exauriente,
verificar indene de dúvidas a veracidade das alegações, bem ainda o perigo na demora, exigindo a pretensão posta em juízo, ao menos, a formação do contraditório mínimo e posterior dilação probatória, se o caso
.
” (id. 138274640 – autos de origem).

Não obstante, apesar das substanciosas alegações da agravante, com a devida vênia, tenho não ser possível nesta quadra preambular do feito, afirmar inequivocamente a confusão entre os nomes/marcas adotados pelos contendores, de modo a deferir em antecipação de tutela de urgência, medidas tão gravosas quanto as pretendidas pela recorrente.

Isso porque, a concessão de antecipação de tutela está condicionada, além da prova da plausibilidade da pretensão e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, à ausência de irreversibilidade da medida.

Deste modo, a par dos argumentos de que as partes atuam no mesmo segmento de mercado, não se pode mensurar o perigo de danos irreparáveis com o cumprimento das medidas antecipatórias pretendidas, que implicam na abstenção de utilizar, reproduzir, executar e divulgar nos meios de comunicação a marca Mundo Agro, além de promover, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a alteração de seu título de estabelecimento, nome fantasia, letreiro e sinais.

Ademais, considerando que em caso de conflito entre registros de marcas semelhantes, a aferição não se resolve somente pelo critério da antiguidade, mas, também, pelos princípios da territorialidade e da especificidade, caso que, a meu sentir, necessita maior dilação probatória, devendo ser mantida a decisão para evitar erro, dúvida ou confusão entre os litigantes.

Nesse sentido, segue a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA (NOME EMPRESARIAL) – INDEFERIMENTO LIMINAR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ART. 300 CPC – NÃO IDÊNTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA NOMINAL – AUSÊNCIA TAMBÉM DE CONFUSÃO ENTRE OS RAMOS DE ATIVIDADE PRATICADOS ENTRE AS LITIGANTES QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA LIMINAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA INSTÂNCIA SINGELA – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de medida liminar exige provas que apontem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, à luz do artigo 300 do CPC.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu, em sede de cognição sumária, o pedido de abstenção de uso de marca, cabendo análise acurada durante a instrução, eis que não há coincidência gráfica e/ou fonética entre os nomes empresariais utilizados pelos litigantes, e, ainda, porque não há confusão patente entre os ramos de atividade praticados pelas empresas, que justificasse o deferimento liminar.
”
(RAI n.o 10221460620218110000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.07.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO - ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Em se tratando de ação em que a parte autora pretende preservar a exclusividade do uso de sua marca registrada, a competência para o processamento e julgamento da lide é da Justiça Estadual. A competência da Justiça Federal é reservada às ações que visam anular o registro da marca e devem ser movidas, também, em face do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória, para se averiguar o uso indevido de marca, impõe-se o indeferimento da medida.”

(TJMG -

RAI n.o

1.0000.20.481164-0/001, 10a Câmara Cível, Rel. Des.

Marcelo Pereira da Silva, j. 10.09.2020 – destaquei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MARCA "PLANO & PLANO" - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO -
Inconformismo dos autores, que pleiteiam a concessão de tutela de urgência, consistente na determinação ao réu que retire do ar página veiculada na plataforma FACEBOOK, pelo alegado uso indevido de sua marca registada no INPI, sob pena de multa – Não acolhimento – No caso em discussão, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória - Art. 300, CPC – Necessidade de regular instrução com o exercício do contraditório
– Decisão recorrida mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAI n.o 2121703-63.2020.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 20.01.2021 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. NOME EMPRESARIAL E MARCA REGISTRADA. INPI. PROIBIÇÃO DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Consoante as disposições do art. 300 do CPC/15, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto, a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em apreço, a existência de processo administrativo de nulidade no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), requerido pela agravada, e ainda pendente de apreciação definitiva, mostra-se insuficiente para afastar a titularidade concedida pelo referido órgão à sociedade empresária que outorgou licença à agravante para uso da marca, objeto do litígio. 3. A necessidade de dilação probatória, a demonstrar quem é o legítimo titular da marca empresarial, obsta a manutenção da decisão monocrática de proibição de uso imposta à ré, ora agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJDF, RAI n.o 0013365-96.2016.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Desa: Nídia Corrêa Lima, j.

30.11.2016 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta
prejudicado o Agravo Interno
no 1003549-81.2024.8.11.0000 (id. 207443183), que objetiva reformar a decisão monocrática deste relator que indeferiu a tutela recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024